Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão - Alienação fiduciária em garantia. DL 911/69 - Falta de citação e de localização do veículo - Conversão não requerida - Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção sem resolução do mérito - Desnecessidade de intimação pessoal do autor.